Tribunal: TJES
Processo: 5001584-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001584-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIEL MERIGUETTE
AGRAVADO: CIDEMAR BOTELHO SALMORA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001584-86.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: DANIEL MERIGUETTE.

AGRAVADO: CIDEMAR BOTELHO SALMORA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

DANIEL MERIGUETTE

inter
p
ô
s a
gravo de instrumento em face
da respeitável decisão do id. 1094594 (fls. 4-5), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia nos autos da ação de “INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA” registrada sob o n. 0000705-84.2020.8.08.0038, proposta contra ele por

CIDEMAR BOTELHO SALMORA
,

que
deferiu
o pedido de tutela antecipada
nos seguintes termos
:

“
(...)

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pelo autor e via de consequência, defiro a pensão alimentícia provisória em 01 (um) salário mínimo mensalmente, para o autor, a ser paga pelo demandado, bem como insiro restrição de transferência, através do Sistema Renajud, nos veículos de Placas: MTJ7180, MTQ2345 e NZN9894 de propriedade do primeiro.

Deverão os valores serem depositados judicialmente.

(...)
”.

Nas razões do recurso (id. 1094509, fls. 1-33) o agravante alegou, em síntese, que 1) “em sede de tutela de urgência, o Agravado pleiteou para que fosse determinado ao Requerido, ora Agravante, que realizasse o pagamento de 1 (um) salário mínimo mensal ao Autor, ora Agravado, bem como a constrição judicial dos bens móveis, imóveis e valores em conta bancária do Requerido/Agravante” (fl. 5); 2) “a tutela de urgência de natureza antecipada só será concedida quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos” (fl. 7); 3) “não há prova inequívoca de que o Agravante foi o real culpado pelo acidente sofrido pelo Agravado, sendo necessário e imprescindível que ocorra a instrução processual dos autos a fim de averiguar o NEXO DE CAUSALIDADE relativo ao dano sofrido pelo Agravado, haja vista ser impossível atribuir a alguém uma responsabilidade se o resultado danoso não tem a mínima ligação lógica com um ato ou fato praticado e seu agente, exatamente o que se pretende provar na instrução dos autos de origem” (fl. 7); 4) “no que tange ao Boletim de Ocorrência anexado aos autos, a parte Agravante, desde logo, IMPUGNA-O, tendo em vista que NÃO RECONHECE A VERACIDADE das informações ali constatadas pelo Policial Militar no momento da sua lavratura, de modo que a realidade dos fatos como ocorreu não possui relação alguma com o histórico do fato exposto pelo Policial Militar no referido B.O.” (fl. 15); 5) “ao contrário do que afirmou o Policial Militar, o Agravante passou mal APÓS o momento da colisão, inclusive, foi a própria colisão que o assustou, levando-o a passar mal, tendo em vista que possui problemas de pressão alta e, neste momento, com o susto da batida, que suas vistas escureceram, não vendo mais nada” (fl. 15); 6) “o Agravado vinculou a sua suposta renda mensal de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) ao contrato de parceria agrícola anexado por ele, sendo que o mesmo possui duração de 3 (três) anos, com vencimento em 22/02/2021, ou seja, atualmente, ENCERRADO” (fl. 24); 7) “o Agravante pugna pela REDUÇÃO da pensão alimentícia provisória fixada nos autos originários, de modo que seja fixado o seu novo valor em 1/3 do salário mínimo, visto que não restou comprovado nos autos os rendimentos auferidos pela suposta vítima, ora Agravado” (fl. 27).

Requereu
gratuidade da justiça,
deferimento de tutela recursal de urgência e
provimento do recurso “de modo a revogar a ordem de pagamento de pensão alimentícia provisória pelo Agravante em face do Agravado, ou, subsidiariamente, reduzir o valor da pensão alimentícia provisória fixada nos autos originários, para que seja fixado o seu novo valor em 1/3 do salário mínimo, nos termos dos argumentos alocados no bojo deste agravo”
(id. 1094509 - fl. 3
3
).

Deferi a gratuidade da justiça ao agravante, mas indeferi
o pedido de tutela de urgência recursal
na decisão do
id.
1103280
(
fls.
1
-
4
)

contra
a qual
foi interposto agravo interno
(id.
1275306
)

respondido
no id. 1
402194
.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 1178961 (fls. 1-8)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 27 de agosto de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001584-86.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: DANIEL MERIGUETTE.

AGRAVADO: CIDEMAR BOTELHO SALMORA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

DANIEL MERIGUETTE

inter
p
ô
s a
gravo de instrumento em face
da respeitável decisão do id. 1094594 (fls. 4-5), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da ação de “INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA” registrada sob o n. 0000705-84.2020.8.08.0038, proposta contra ele por

CIDEMAR BOTELHO SALMORA
,

que
deferiu
o pedido de tutela antecipada
nos seguintes termos
:

“
(...)

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pelo autor e via de consequência, defiro a pensão alimentícia provisória em 01 (um) salário mínimo mensalmente, para o autor, a ser paga pelo demandado, bem como insiro restrição de transferência, através do Sistema Renajud, nos veículos de Placas: MTJ7180, MTQ2345 e NZN9894 de propriedade do primeiro.

Deverão os valores serem depositados judicialmente.

(...)
”.

Nas razões do recurso (id. 1094509, fls. 1-33) o agravante alegou, em síntese, que 1) “em sede de tutela de urgência, o Agravado pleiteou para que fosse determinado ao Requerido, ora Agravante, que realizasse o pagamento de 1 (um) salário mínimo mensal ao Autor, ora Agravado, bem como a constrição judicial dos bens móveis, imóveis e valores em conta bancária do Requerido/Agravante” (fl. 5); 2) “a tutela de urgência de natureza antecipada só será concedida quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos” (fl. 7); 3) “não há prova inequívoca de que o Agravante foi o real culpado pelo acidente sofrido pelo Agravado, sendo necessário e imprescindível que ocorra a instrução processual dos autos a fim de averiguar o NEXO DE CAUSALIDADE relativo ao dano sofrido pelo Agravado, haja vista ser impossível atribuir a alguém uma responsabilidade se o resultado danoso não tem a mínima ligação lógica com um ato ou fato praticado e seu agente, exatamente o que se pretende provar na instrução dos autos de origem” (fl. 7); 4) “no que tange ao Boletim de Ocorrência anexado aos autos, a parte Agravante, desde logo, IMPUGNA-O, tendo em vista que NÃO RECONHECE A VERACIDADE das informações ali constatadas pelo Policial Militar no momento da sua lavratura, de modo que a realidade dos fatos como ocorreu não possui relação alguma com o histórico do fato exposto pelo Policial Militar no referido B.O.” (fl. 15); 5) “ao contrário do que afirmou o Policial Militar, o Agravante passou mal APÓS o momento da colisão, inclusive, foi a própria colisão que o assustou, levando-o a passar mal, tendo em vista que possui problemas de pressão alta e, neste momento, com o susto da batida, que suas vistas escureceram, não vendo mais nada” (fl. 15); 6) “o Agravado vinculou a sua suposta renda mensal de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) ao contrato de parceria agrícola anexado por ele, sendo que o mesmo possui duração de 3 (três) anos, com vencimento em 22/02/2021, ou seja, atualmente, ENCERRADO” (fl. 24); 7) “o Agravante pugna pela REDUÇÃO da pensão alimentícia provisória fixada nos autos originários, de modo que seja fixado o seu novo valor em 1/3 do salário mínimo, visto que não restou comprovado nos autos os rendimentos auferidos pela suposta vítima, ora Agravado” (fl. 27).

Requereu
gratuidade da justiça,
deferimento de tutela recursal de urgência e
provimento do recurso “de modo a revogar a ordem de pagamento de pensão alimentícia provisória pelo Agravante em face do Agravado, ou, subsidiariamente, reduzir o valor da pensão alimentícia provisória fixada nos autos originários, para que seja fixado o seu novo valor em 1/3 do salário mínimo, nos termos dos argumentos alocados no bojo deste agravo”
(id. 1094509 - fl. 3
3
).

Deferi a gratuidade da justiça ao agravante, mas indeferi
o pedido de tutela de urgência recursal
na decisão do
id.
1103280
(
fls.
1
-
4
)

contra
a qual
foi interposto agravo interno
(id.
1275306
)

respondido
em
contrarrazões
no id. 1
402194
.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 1178961 (fls. 1-8)
.

O MM. Juiz de primeiro grau analisou os requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300, do CPC), tendo expendido fundamentação criteriosa acerca da verossimilhança das alegações do autor, sinalizando inclusive uma aparente confissão do agravante em relação a causação do acidente, merecendo destaque os seguintes pontos:

“
(...).

No caso vertente, alega o autor que em 13/07/2019 trafegava com sua motocicleta quando fora surpreendido pelo requerido que invadiu a contramão e colidiu com o mesmo.

Narra que devido a gravidade das lesões o mesmo fora submetido à amputação traumática da perna direita, sendo posteriormente submetido a 32 (trinta e dois) dias de tratamento domiciliar.

Alega que o requerido não ajudou nas despesas do tratamento, bem como não atende as ligações do autor, sendo que em razão do ocorrido, o mesmo não consegue realizar suas atividades laborativas, as quais consistem em atividades rurais.

No caso vertente há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, diante das informações prestadas pelo demandado no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (anexado à inicial), em que afirma ter passado mal, dando causa ao ocorrido.

(...)”.

Aparentemente não se vê equívocos na concessão da tutela antecipada no caso vertente, porquanto mais parece uma hipótese de tutela de evidência dada a sinalização de que o agravante afirmou para a autoridade policial “ter passado mal, dando causa ao ocorrido”.

Deveras, o deferimento da tutela antecipada não fere o ordenamento processual e tampouco viola o princípio do contraditório, porquanto tal provimento jurisdicional veio como medida adotável em prol da efetividade e celeridade processuais, o que não impede o contraditório postecipado segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso o MM. Juiz de primeiro grau deferiu o pagamento da pensão ao agravado mas determinou que sejam os valores depositados judicialmente, circunstância que, aprioristicamente, ilide a tese do agravante de irreversibilidade da medida. Outrossim, há elementos nos autos de origem indicativos de que o agravante não é desprovido de bens. Ao que consta, a restrição atingiu três veículos, o que é indicativo, em fase de cognição sumária, de razoabilidade na fixação de pensão questionada.

Ademais
,
o
posicionamento d
a
colendo Superior Tribunal de Justiça
é

no sentido de que
“o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

No mais, não há prova concreta do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação de que trata o artigo 995, parágrafo único, do CPC.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso. Julgo prejudicado o agravo interno do id.

1275306
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001584-86.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: DANIEL MERIGUETTE.

AGRAVADO: CIDEMAR BOTELHO SALMORA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES (ART. 300, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. -
O MM. Juiz de primeiro grau analisou os requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300, do CPC), tendo expendido fundamentação criteriosa acerca da verossimilhança das alegações do autor, sinalizando inclusive uma aparente confissão do agravante em relação a causação do acidente.

2. -
O deferimento da tutela antecipada não fere o ordenamento processual e tampouco viola o princípio do contraditório, porquanto tal provimento jurisdicional veio como medida adotável em prol da efetividade e celeridade processuais, o que não impede o contraditório postecipado segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3
. -
D
eferi
mento de
pagamento d
e
pensão ao agravado,
cujos
valores
ficam
depositados judicialmente, aprioristicamente, ilide a tese de irreversibilidade da medida.
Outrossim, há elementos nos autos de origem indicativos de que o agravante não é desprovido de bens. Ao que consta, a restrição atingiu três veículos, o que é indicativo, em fase de cognição sumária, de razoabilidade na fixação de pensão questionada.

4. -
Segundo
posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

5
. -
Recurso
des
provido.
Agravo interno prejudicado.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao agravo de instrumento e
julgar prejudicado
o agravo interno,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.